Tribunal: TJBA
Processo: 8014079-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014079-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

APELADO: LUCIANO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO ANOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TEMA 970. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e só se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022, do CPC
, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.
Não há omissão quanto à condenação por danos morais
, pois o acórdão embargado
expressamente fundamentou que o atraso superior a quatro anos extrapola o simples inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

3.
Igualmente, inexiste omissão quanto à inversão da cláusula penal, pois o acórdão analisou detalhadamente a questão, aplicando a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 970, que permite a inversão quando a rescisão decorre de culpa da incorporadora, desde que não cumulada com lucros cessantes
.

4. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
não justifica a interposição dos embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014079-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como embargados
LUCIANO GONCALVES DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator